Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DOS CRIMES. COLABORAÇÃO PREMIADA/VOLUNTÁRIA DE ALGUNS DOS RÉUS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FRAÇÕES MANTIDAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE LIDERANÇA. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE FURTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ENORME PREJUÍZO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente praticava furto qualificado por fraude e concurso de agentes e, ainda, lavagem de dinheiro.
2. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por réus colaboradores voluntários, por policiais civis responsáveis pelas investigações, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela.
3. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente dos policiais civis responsáveis pelas investigações, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro, bem como de embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
5. Valora-se negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a atingir, além do Distrito Federal, outros estados da federação, gerando enormes prejuízos financeiros às vítimas.
6. Incide a majorante do art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13 (exercício e liderança), uma vez que as provas dos autos demonstram que dois dos réus, desde 2017, exerciam importante papel de liderança na organização no âmbito do Distrito Federal, recrutando diversos beneficiários e atuando como gerenciadores de operações, realizando a logística dos demais integrantes, bem como valendo-se de contas bancárias de alguns de seus familiares para êxito das operações desenvolvidas pela organização criminosa.
7. Incide a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 4o da Lei no 12.850/13 para alguns réus, que comprovaram a importância de suas colaborações premiadas/voluntárias para as investigações policiais, incidindo a redução em frações proporcionais à colaboração oferecida, nos moldes fixados na d. sentença objurgada.
8. Não incidem as causas de diminuição previstas nos artigos 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13 e 1o, § 5o, da Lei no 9.613/98, ante a ausência de provas que demonstrem que os réus contribuíram voluntariamente, de alguma forma, para os deslinde das investigações policiais.
9. Incabível a detração penal em razão do regime inicial imposto (fechado) e pelo tempo de pena fixada. Ademais, ante a permanência dos requisitos da prisão preventiva da ré, esta foi recomendada na prisão em que se encontra.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.